Tribunal: TJPA
Processo: 0814049-91.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814049-91.2024.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: HERBERT DOS SANTOS PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0814049-91.2024.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA

RECORRIDO: HERBERT DOS SANTOS PRADO

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA MERCANCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a conduta do réu do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Busca o Ministério Público a reforma da decisão, pleiteando a condenação do réu pelo crime de tráfico e a decretação de sua prisão preventiva, sob o argumento de que a conduta se amolda ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e que o réu descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação operada na origem deve ser mantida, porquanto a prova dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a destinação da droga à mercancia. A quantidade de droga apreendida (4,30 gramas de "OXI"), a ausência de apetrechos relacionados ao tráfico (balança de precisão, calculadora, etc.) e a pequena quantia em dinheiro apreendida (R$ 14,00) não autorizam a conclusão de que o réu praticava o comércio ilícito de entorpecentes.
4. O fato de o réu responder a outros processos criminais, por si só, não é suficiente para comprovar a traficância, mormente quando os crimes imputados são contra o patrimônio e não guardam relação com o tráfico de drogas.

5. A prisão preventiva não pode ser decretada, uma vez que a conduta foi desclassificada para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o qual não prevê pena privativa de liberdade.
6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em razão da ausência de prova robusta da traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento: A ausência de prova da destinação da droga à mercancia e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
impõem a manutenção da desclassificação e a impossibilidade de decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) – art. 28 e art.33, Constituição Federal
-
Art. 5º, inciso LVII

Jurisprudência citada: STJ –
AgRg no AREsp n. 2.108.039/CE, AgInt no AREsp: 741686 RO 2015/0165441-1

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove

dias do mês maio de de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 19 de maio de 2025

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0814049-91.2024.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA

RECORRIDO: HERBERT DOS SANTOS PRADO

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, através do
Promotor de Justiça

Igor Dantas
contra a decisão prolatada pelo
2ª Vara Criminal de Ananindeua-PA
,
que
desclassificou
a conduta do réu
HERBERT DOS SANTOS PRADO
do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, para o
art. 28
do mesmo dispositivo legal, com o consequente relaxamento da prisão.

Consta dos autos
, que no dia 26/06/2024, por volta das 18h, durante abordagem policial, foi encontrado na posse de HERBERT DOS SANTOS PRADO, 22 (vinte e duas) trouxas de substância semelhante à oxi, bem como a quantia de R$ 14,00 (quatorze) reais em espécie.

Narra o boletim de ocorrência que os policiais militares estavam em ronda, momento em que receberam uma denúncia anônima de que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na Rua Rio Negro. Ao chegar no local informado, um dos indivíduos ao avistar a guarnição evadiuse do local enquanto HERBERT DOS SANTOS PRADO passou por revista pessoal, na qual foi constatado material entorpecente consigo.

Durante audiência de custódia, o juízo proferiu decisão (Id.

21768728, p. 51/55) desclassificando a conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, com o consequente relaxamento da prisão.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.21768732, pág.59/64),
pugnando pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, e no mérito, pelo seu total provimento, devendo ser reformada a decisão ora impugnada, para que seja reconhecida a conduta do recorrido no crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Em
contrarrazões
a Defensoria Pública
(id.21768734, pag.1/4),
pugnou pelo
im
provimento
do recurso interposto,
mantendo a decisão que rejeitou a denúncia.

Em
juízo de retratação
, o magistrado manteve a decisão, em todo os seus termos. (id.21768735)

Nesta

Instância Superior (id.24121475),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
im
provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO RÉU PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada, no sentido de que seja a conduta do réu tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega que o réu é criminoso contumaz, conforme se verifica através de sua folha de antecedentes criminais (id.118706912), uma vez que o réu responde a mais três processos pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, crimes praticados em maio de 2022, março de 2023 e fevereiro de 2024, estando submetido ao monitoramento eletrônico, inclusive violando o referido monitoramento eletrônico no período de 05/02/2024 a 12/06/2024, desligando o aparelho por 51 (cinquenta e uma) vezes.

Discorre ainda que embora a quantidade de droga apreendida 4,30 gramas seja pouca, a maneira do seu acondicionamento 22 (vinte e dois) papelotes, não permite supor o uso, sendo notório que a droga se destinava a mercancia.

Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

De acordo com os fatos narrados na investigação, a polícia estava em ronda, ocasião em que receberam uma denúncia anônima de que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na Rua Rio Negro. Ao chegarem ao local informado, um dos indivíduos ao avistar a guarnição evadiu-se do local enquanto HERBERT DOS SANTOS PRADO passou por revista pessoal, na qual fora encontrado em sua posse 22 (vinte e dois) papelotes de “OXI”, bem como a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais).

Em audiência de custódia, o juízo assim se manifestou em sua decisão: (id.)

Tenho que a situação não era de flagrante delito, porquanto a quantidade de droga apreendida com nacional, pesando no total 4,30 gramas de substância vulgarmente conhecida como “cocaína” e, a forma de armazenamento indicam que seria para consumo e não para a venda de entorpecente. Vale ressaltar que o nacional quando inquirido pela autoridade policial negou que estaria comercializando tráfico de drogas, declarou ser usuário de drogas. Constato ainda conforme o depoimento do condutor que várias pessoas estavam no local, que não foram abordadas ou inquiridas sobre a suposta atividade ilícita do flagrado
.

Observo, ainda, que o acusado não foi detido em circunstância que indiquem estar comercializando substância entorpecente, não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o acusado vendendo, oferecendo ou traficando drogas, por qualquer outra conduta, sendo certa apenas a posse da droga, razão pela qual entendo que a conduta do acusado está enquadrada no delito de uso de drogas, tipificado no art. 28, da Lei n. º 11.343/2006
.”

Entendo que ainda que a palavra dos agentes públicos, como regra, autorize a imposição da conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, destaco que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o acusado teria praticado o delito que lhe fora imputado no inquérito por flagrante.

Isso, porque a apreensão da droga, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33, caput, da referida lei, notadamente se considerada a pequena quantidade que foi encontrada - aproximadamente 4,30 gramas (quatro gramas e trinta miligramas) de OXI.

Ademais, é importante destacar que não foram localizados apetrechos comuns a essa prática, tais como balança de precisão, calculadora, entre outros, e a quantia ínfima de R$ 14,00 (quatorze reais) encontrada na sua posse não é prova de que referido valor se tratava da venda de entorpecentes.

O fato de o réu, embora primário e com bons antecedentes, registrar outras ações penais em curso, não se mostra suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido o réu flagrado vendendo ou expondo à venda, bem como por não ter havido a apreensão de outros elementos envolvendo o comércio de entorpecentes.

Ressalte-se ainda que os processos pelos quais o réu responde, trata-se de crimes contra o patrimônio, não tendo nenhuma relação com o tráfico de entorpecentes. Há que se destacar ainda inexistir qualquer condenação transitada em julgado, o que pressupõe o princípio da presunção de inocência.

Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, diante do princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao réu, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art.
28
da Lei n.
11.343
/2006.

Nesse sentido, confira o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não ficou demonstrada inequivocamente destinação da droga para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante (4 gramas de maconha e 5 gramas de crack), o que não se altera pela forma de embalagem.

3. O fato de o sentenciado, embora primário e com bons antecedentes,

registrar outras ações penais em curso, não se mostra suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido o agravante flagrado vendendo ou expondo à venda, bem como por não ter havido a apreensão de balança de precisão ou de outros apetrechos para a comercialização de drogas.

4. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, diante do princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art.
28
da Lei n.
11.343
/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art.
28
da Lei
11.343
/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito. (
AgRg no AREsp n. 2.108.039/CE
, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES . DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11 .343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando para tanto bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2 . A apreensão de 20g de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize para a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes, não bastando o fato de a droga ter sido apreendida em diversas "trouxinhas" . (Precedente.) 3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 4 . Agravo regimental provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 741686 RO 2015/0165441-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021)

Feitas tais considerações, não vejo como acolher o pleito recursal, na medida em que a peça delatória não narrou fatos que permitam considerar a capitulação do delito como o de traficância, se mostrando mais adequada a solução adotada pelo Juízo a quo de desclassificação para o delito previsto no art.
28
, da Lei nº
11.343
/06.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INEFICÁCIA DA CAUTELAR APLICADA

Neste capítulo o Recorrente suscita que o réu se encontrava com monitoramento eletrônico, quando fora preso em flagrante, o que denotaria resistência ao cumprimento das determinações legais e judiciais, uma vez que consta que desligou o aparelho de monitoramento eletrônico 51 vezes, provavelmente para cometimentos de outros crimes, razão pela qual a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.

Não merece também acolhimento o referido pedido.

In casu, o réu fora preso pela suposta prático do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, entretanto, teve a imputação desclassificada para o crime tipificado no art. 28 do mesmo regimento legal.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer, o crime previsto no art. 28 da Lei º 11.343/2006 imputado ao ora recorrido, impede qualquer privação de liberdade que não esteja expressamente prevista em lei, assim como, não há qualquer indício de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes para o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do recorrido.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão em todos os seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2025